Tribunal: STM
Processo: 7001416-27.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001416-27.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de não
conhecimento do Agravo, nos termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), e consoante o disposto no art. 5º, § 5º,
da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação dada pela Resolução/STM
nº 277, de 7/4/2020. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK
DE AQUINO acolhiam a preliminar. Em seguida, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por maioria, no mérito, conheceu e rejeitou o presente Agravo,
consoante o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou
seguimento à Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932,
inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n°
8.457/92, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA divergia do voto da Ministra
Relatora e dava provimento parcial ao Agravo Interno interposto pela Defesa
para, reformando a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº
7000582-24.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra Relatora para regular
processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado
do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em
observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do
CPC.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357eef9c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001416-27.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ATOS DO
JUIZ FEDERAL DA JMU. NULIDADE. JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO DE JUSTIÇA. IRDR. APLICAÇÃO. RECUSO REJEITADO. DECISÃO POR
MAIORIA.
O Acórdão agravado reconheceu a competência do Conselho para julgar e processo o
feito por reconhecer a incompetência do Juízo monocrático para julgamento de ex-
militar, sob o fundamento da tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.000, que restabeleceu a competência do Conselho para julgar e
processar o feito.
A aplicação imediatamente a tese fixada no referido incidente processual aos feitos
em curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com fulcro no corolário tempus
regit actum. Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão definitiva sobre a
matéria, mesmo que pendente recurso a ser manejado no Pretório Excelso, ex vi do
art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, rejeitar a preliminar de não
conhecimento do Agravo, consoante o disposto no art. 5º, § 5º,da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020,
com a redação dada pela Resolução/STM nº 277, de 7/4/2020, e, no mérito, por maioria, em
conhecer e rejeitar o Agravo Interno, conforme o entendimento firmado em IRDR, bem como da súmula
nº 17 desta Corte castrense, para manter na íntegra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº
7000582-24.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil,
c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.

Brasília, 16 de abril de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor de JADSON CRISPIM DE
SANTANA JÚNIOR contra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000 e
declarou a nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, nos termos do
art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.
O Decisum foi publicado em 20/11/2019 (evento 26 da Apelação), o Ministério Público Militar restou
intimado em 21/11/2019 (evento 29 da Apelação) e a DPU em 30/11/2019 (evento 31 da Apelação).
A defesa interpôs Agravo, tempestivamente, em 9/12/2019 (evento 33 da Apelação). Na insurgência,
argumentou ter a Decisão vergastada ido de encontro às disposições do novo Código de Processo Civil,
ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Daí, em face da ausência de trânsito em julgado, entendeu ser impossível a aplicação
imediata de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357eef9c
Nesse ínterim, pleiteou o provimento do presente Agravo para, preliminarmente, que esta relatora
retratasse de sua Decisão. Subsidiariamente, a reforma, em plenário, do Decisum monocrático para
conhecimento do Apelo interposto, e em caso negativo, uma vez pendente o IRDR, que o feito fosse
suspenso até apreciação e julgamento de futuro Recurso Extraordinário pelo STF.
Em despacho (evento 5), não exerci o juízo de retratação, mantendo a Decisão impugnada e abrindo
vistas à PGJM, nos termos do art. 118, §1º, do RISTM.
Em Contrarrazões (evento 9), o Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
pugnou pelo não conhecimento do Agravo, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000582-
24.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27,
inciso II, da Lei n° 8.457/92, dada a incompetência absoluta do Juiz Federal da Justiça Militar da União
para processar e julgar monocraticamente o réu ex-militar.
Inicialmente, pontuei em minha Decisão que o Apelo não merecia seguimento, uma vez que, conforme
consolidado no julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte Superior
Militar votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR -, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC.".
Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo do fato
não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial competente
para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser o réu
submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª .CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte
castrense pela aplicação imediata da tese jurídica firmada no IRDR, sendo desnecessário aguardar-se a
decisão definitiva sobre a matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de
encontro ao propósito do Instituto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2020 14:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357eef9c
A despeito do que busca sustentar a DPU, a possibilidade de eventual interposição de Apelo extremo
perante o Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que tem por escopo dar celeridade,
aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional.
A propósito, devem os juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas
(art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Acrescento que o Presidente do Pretório Excelso Dias Toffoli, ao analisar o pedido de Suspensão Nacional
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da União, em
Decisão de 6/2/2020, publicada no DJE em 12/2/2020, indeferiu o pleito suspensivo nos seguintes termos:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica (...)".
Depreende-se, porquanto, ser descabido condicionar a aplicação de tese firmada em IRDR ao trânsito em
julgado do Decisum, uma vez que se reveste como medida tendente a assegurar um julgamento uniforme
sobre idêntica questão de direito, equilibrando segurança jurídica e efetividade.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Tem Brig
Ar William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos Infringentes e
de Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data
de Julgamento 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000, Relator Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento
à Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de
Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, e submeto o presente Agravo ao Plenário,
votando pelo seu conhecimento e pelo não provimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:17:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b765a68

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001416-27.2019.7.00.0000

RELATORA: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000, restituir o feito à Ministra-Relatora para regular processamento do
Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos
do CPC.
2. O presente Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União em favor de JADSON CRISPIM DE
SANTANA JÚNIOR contra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000 e
declarou a nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União,
tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, nos termos do art. 932,
inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/1992.
3. Segundo o agravante, a Decisão ora recorrida vai de encontro às disposições do novo Código de Processo
Civil, ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Argumentou que, em face da ausência de trânsito em julgado, não há possibilidade da
aplicação imediata de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em virtude
disso, requer a reforma do Decisum monocrático para conhecimento do Apelo interposto, e, em caso negativo,
uma vez pendente o IRDR, que o feito seja suspenso até apreciação e julgamento de futuro Recurso
Extraordinário pelo STF.
4. Assiste razão parcial ao agravante.
5. Apenas por apego à argumentação, sequer caberia a nulidade dos atos do juiz togado, considerando que já
teria sido prorrogada a sua competência, na medida em que dissolveu o Escabinato durante a instrução
criminal (Evento 36 do Processo de origem), mesmo porque não houve qualquer impugnação das partes, na
forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, operando o instituto da preclusão, a teor dos arts. 504 e 505, ambos do
CPPM.
6. Mas nesse caso, abri divergência em relação ao voto da eminente Ministra-Relatora, pois entendi que a
decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) só terá efetividade com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não
ocorreu, razão pela qual a Apelação deve ser submetida ao Plenário desta Corte.
7. Aliás, convém registrar que o IRDR ainda pende de análise de recurso, visto que a Defesa interpôs Recurso
Extraordinário nos autos do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que, a meu sentir, deverá
ser conhecido, se considerado que o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
dispensa a demonstração de repercussão geral, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:17:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b765a68
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
8. Sobre o assunto, os ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e
tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, ao
discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas,
pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a suspensão dos
processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou Região Federal e versam
sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos processos
dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que ocorrer antes. Mas
essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser mantida
por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015). Caberá a ele
demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da retomada de
andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em termos absolutos),
bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o julgamento do
IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos contra o
acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A suspensão dos processos
permanecerá na pendência do julgamento de tais recursos, que também se
submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o é (art.
1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão recurso
especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de que se
ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de
direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de uma
presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na medida em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/05/2020 13:17:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b765a68
que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que uma mesma
questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art. 987, §
1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam sobre a
mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n. 36.11., acima),
ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de
recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o recurso
especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será estendida a
todo território nacional nesse momento.". (Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7000582-24.2019.7.00.0000, restituir o feito à
Ministra-Relatora para regular processamento do Apelo da Defesa, até que seja operado o trânsito em julgado
do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts.
313, inciso IV, e 982, inciso I, e § 5º, ambos do CPC.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar